Tribunal: TJPA
Processo: 0000159-97.2009.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? INCID?NCIA DO ARTIGO 33 DA LEI N? 11.343/2006 ? NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? O R?U, TANTO NA POL?CIA QUANTO EM JU?ZO, ALEGA QUE A DROGA N?O ERA SUA E SIM DO SEU SOBRINHO; NO ENTANTO, CONFESSA QUE TAL SUBST?NCIA FOI APREENDIDA EM SEU PODER, INCLUSIVE AT? TINHA PISADO EM CIMA DELA QUANDO O POLICIAL VIU E LHE DEU VOZ DE PRIS?O. O TR?FICO IL?CITO DE ENTORPECENTES, CRIME PLURINUCLEAR OU DE CONDUTAS M?LTIPLAS, FORMAL, CONSUMA-SE COM A PR?TICA DE QUALQUER UM DE SEUS VERBOS E, NO CASO DE TRAZER CONSIGO, DESPICIENDO ? SABER DE QUEM ? A PROPRIEDADE DA DROGA ? DOSIMETRIA DA PENA ? REVIS?O ? REFORMA ? PROCED?NCIA ? CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS DESFAVOR?VEIS AVALIADAS DE FORMA INID?NEA OU INERENTES AO TIPO PENAL OU GEN?RICAS ? A FUNDAMENTA??O DAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVE ENCONTRAR RESPALDO NO CASO CONCRETO, SEM A QUAL SE ESTARIA VIOLANDO O PRINC?PIO DA INDIVIDUALIZA??O DA PENA, SERVINDO A REFERIDA AVALIA??O A QUALQUER R?U, SEM CONSIDERAR O PERFIL DO AGENTE QUE EST? SENDO AVALIADO E SUA RESPONSABILIDADE PENAL NAQUELA A??O ESPEC?FICA ? VETORIAIS NORMAIS ? ESP?CIE ? PENA BASE NO M?NIMO LEGAL ? ATENUANTE DA CONFISS?O QUALIFICADA RECONHECIDA NA INCID?NCIA DA S?MULA 545 DO STJ, SEM REDU??O DA PENA FACE O VERBETE DA S?MULA 231 DO MESMO SODAL?CIO ? NA TERCEIRA FASE, O R?U PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA O BENEF?CIO DO ART. 33, ?4? DA LEI ANTIDROGAS, A PENA DEFINITIVA FOI DE UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUS?O, EM REGIME INICIAL ABERTO E CENTO E SESSENTA E SEIS (166) DIAS-MULTA ? PELO EFEITO AUTOF?GICO DESTA DECIS?O IMP?E-SE O COMANDO DO ARTIGO 61 DO CPP ? PRESCRI??O - PELA PENA CORPORAL APLICADA O PRAZO PRESCRICIONAL ? DE 04 (QUATRO) ANOS. ASSIM, ENTRE O RECEBIMENTO DA DEN?NCIA EM 19.10.2010 (FL. 58) AT? A PROLA??O DA SENTEN?A PUBLICADA EM 13.11.2015 (FLS. 96/V), EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL E, POR COROL?RIO, OPEROU-SE A PRESCRI??O RETROATIVA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ARTIGO 61 DO CPP, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRI??O, NA MODALIDADE RETROATIVA, NA FORMA DO ART. 107, INCISO IV E ART. 109, INC. V C/C ART. 110, ?1?, TODOS DO CP - UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000159-97.2009.8.14.0086
COMARCA DE ORIGEM: JURUTI/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: DOILSON DOS SANTOS PAES
ADVOGADO: ANTÔNIO JOÃO TEIXEIRA CAMPOS SILVA - OAB/PA 7.271
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - O RÉU, TANTO NA POLÍCIA QUANTO EM JUÍZO, ALEGA QUE A DROGA NÃO ERA SUA E SIM DO SEU SOBRINHO; NO ENTANTO, CONFESSA QUE TAL SUBSTÂNCIA FOI APREENDIDA EM SEU PODER, INCLUSIVE ATÉ TINHA PISADO EM CIMA DELA QUANDO O POLICIAL VIU E LHE DEU VOZ DE PRISÃO. O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CRIME PLURINUCLEAR OU DE CONDUTAS MÚLTIPLAS, FORMAL, CONSUMA-SE COM A PRÁTICA DE QUALQUER UM DE SEUS VERBOS E, NO CASO DE TRAZER CONSIGO, DESPICIENDO É SABER DE QUEM É A PROPRIEDADE DA DROGA - DOSIMETRIA DA PENA - REVISÃO - REFORMA - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AVALIADAS DE FORMA INIDÔNEA OU INERENTES AO TIPO PENAL OU GENÉRICAS - A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVE ENCONTRAR RESPALDO NO CASO CONCRETO, SEM A QUAL SE ESTARIA VIOLANDO O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, SERVINDO A REFERIDA AVALIAÇÃO A QUALQUER RÉU, SEM CONSIDERAR O PERFIL DO AGENTE QUE ESTÁ SENDO AVALIADO E SUA RESPONSABILIDADE PENAL NAQUELA AÇÃO ESPECÍFICA - VETORIAIS NORMAIS À ESPÉCIE - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA NA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ, SEM REDUÇÃO DA PENA FACE O VERBETE DA SÚMULA 231 DO MESMO SODALÍCIO - NA TERCEIRA FASE, O RÉU PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º DA LEI ANTIDROGAS, A PENA DEFINITIVA FOI DE UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E CENTO E SESSENTA E SEIS (166) DIAS-MULTA - PELO EFEITO AUTOFÁGICO DESTA DECISÃO IMPÕE-SE O COMANDO DO ARTIGO 61 DO CPP - PRESCRIÇÃO - PELA PENA CORPORAL APLICADA O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 04 (QUATRO) ANOS. ASSIM, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 19.10.2010 (FL. 58) ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PUBLICADA EM 13.11.2015 (FLS. 96/V), EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL E, POR COROLÁRIO, OPEROU-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ARTIGO 61 DO CPP, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, NA FORMA DO ART. 107, INCISO IV E ART. 109, INC. V C/C ART. 110, §1º, TODOS DO CP -
UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo e, na forma do art. 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000159-97.2009.8.14.0086
COMARCA DE ORIGEM: JURUTI/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: DOILSON DOS SANTOS PAES
ADVOGADO: ANTÔNIO JOÃO TEIXEIRA CAMPOS SILVA - OAB/PA 7271
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DOILSON DOS SANTOS PAES, à época encanador, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e seiscentos (600) dias-multa, na incidência do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. (fls. 95-96/v).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 08.02.2009, por volta das 04h15min, policiais militares estavam em ronda pela cidade quando avistaram uma briga em via pública, na Trav. Major Pinto e Silva, passando a abordar as pessoas no local. Durante a revista presenciaram quando o acusado jogou de uma de suas mãos um recipiente ao chão e pisou em cima. No recipiente continha 21 petecas que presume ser material entorpecente conhecido como pasta de cocaína. O denunciado foi preso em flagrante. (...)¿.
Sic - fl. 95.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 18; 23; 31 e 33.

Inconformado com a condenação, o acusado recorreu alegando insuficiência de provas pois, na altura, não possuía nenhuma droga consigo.

Aduz que, desde o início informa que não é traficante e que a droga é do indivíduo conhecido como ¿SARAPÓ¿ e, embora tenha mencionado insistentemente o nome do traficante, ele nunca foi confrontado para apresentar a sua versão.

Refere que, mesmo o magistrado ter repetido na sentença a informação do apelante de que ¿SARAPÓ¿ era o dono da droga, o verdadeiro acusado não foi ouvido.

Diz que nunca respondeu processo e jamais foi afeto à prática de crimes, inclusive o único registro que tem é desta ação.

Alega e comprova com documentos às fls. 106-119, que sempre trabalhou, apresentando a sua carteira de trabalho assinada pelos empregadores, que foi empregado da Prefeitura Municipal de Juruti/PA e de empresas particulares, onde permanece até hoje como profissional habilitado e formado tecnicamente como Operador de Roçadeira, apresentando dentre os documentos, certificados de participação em cursos de aperfeiçoamento.

Nega a autoria do delito, que tem respaldo nos autos, pedindo absolvição.

Ultrapassada a tese absolutória, rechaça a dosimetria da pena pedindo a sua revisão, pois é primário, de bons antecedentes, não se dedica e nem integra organizações criminosas, sendo pai de família e trabalhador, pedindo o benefício do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, posteriormente, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Ao final, pede o provimento do apelo. (fls. 100-105).

Contrarrazões às fls. 125-131 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por DOILSON DOS SANTOS PAES.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Relatados os fatos, o apelante alega, em síntese, negativa de autoria e insuficiência de provas; no entanto, pelas circunstâncias do crime de que houve apreensão do entorpecente em poder do recorrente, já configura uma das ações do tipo penal pelo qual foi condenado.

Na fase de inquérito, os policiais militares - CB PM Raimundo Lima da Costa; CB PM Marcelo Augusto Campos de Sousa e o SD PM Márcio Roberto Miranda da Silva, foram uníssonos em dizer que abordaram e revistaram alguns transeuntes em virtude de uma briga que ocorria na via pública, ao se aproximarem do réu viram que ele deixou cair um recipiente de plástico contendo vinte e uma (21) petecas de pasta de cocaína. Deram-lhe voz de prisão. (fls. 08-13).

O laudo pericial definitivo de constatação da substância
benzoilmetilecgonina
vulgarmente conhecida por ¿Cocaína¿ está à fl. 33 e dá conta de que a quantidade com a embalagem pesava 14,292 g (quatorze gramas, duzentos e noventa e dois miligramas).

O apelante, na polícia, disse que a droga era de SARAPÓ seu sobrinho.

Em Juízo, as testemunhas declararam:

CB PM RAIMUNDO LIMA DA COSTA - Testemunha - 66-67: ¿(...)
que o acusado foi preso no momento da abordagem... que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial... que a droga estava dividida e pronta para a venda... que o acusado só fazia dizer que a droga não era dele... que não se recorda se foi apreendido dinheiro com o acusado...¿.

CB PM MARCELO AUGUSTO CAMPOS DE SOUSA - Testemunha - fls. 68-69 - ¿
... que participou da prisão do acusado; que na noite do fato fizeram uma abordagem de alguns elementos que estavam brigando; que quando foram revistar o acusado ele jogou algo no chão e pisou em cima.... que embaixo tinha uns papelotes enrolados numa trouxinha que aparentava ser cocaína... que tinha aproximadamente uns 20 papelotes... que o depoente viu o momento em que o acusado jogou... que nunca tinha visto o acusado em outras operações policiais...que o acusado aparentava estar embriagado no momento da abordagem...que o acusado apenas disse que a droga não era dele..¿.

SD PM MÁRCIO ROBERTO MIRANDA DA SILVA - Testemunha - fls. 70 - ¿...
que participou da prisão do acusado; que confirma o depoimento de fls. 12/13... que quem retirou o recipiente do pé do acusado foi o Cabo Lima; que o recipiente foi aberto na delegacia, que pode ver que a droga estava separada... que não conhece o acusado em outras situações criminosas...¿

As testemunhas de defesa FRANCISCO JORGE DOS SANTOS CARVALHO, colega de trabalho do acusado e o conhece há quinze (15) anos, e DONATO PEREIRA RIBEIRO, vizinho do réu, declararam que nunca ouviram falar do apelante envolvido com drogas, inclusive, o vizinho garantiu que quem é implicado com drogas é SARAPÓ.

O réu, tanto na polícia quanto em Juízo, alega que a droga não era sua e sim do seu sobrinho SARAPÓ; no entanto, admite que tal substância foi apreendida em seu poder, inclusive até tinha pisado em cima dela quando o policial viu e lhe deu voz de prisão. (fl. 74).

Em verdade, uma das ações puníveis do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é ¿trazer consigo¿, despiciendo saber se a droga é de sua propriedade ou não.

No mesmo sentido:
Omissis
.
O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível
a comprovação da finalidade de comercialização.
(...) Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). Sublinhado.

Portanto, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência de provas, estando caracterizada a responsabilidade penal do apelante no caso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O recorrente pede a revisão da dosimetria da pena, inclusive alegando que é primário, de bons antecedentes, não se dedica e nem integra organizações criminosas, sendo pai de família e trabalhador, requer o benefício do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, posteriormente, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

A sentença
a quo
assim discorreu a dosimetria da pena:

¿(...)
Passo a dosimetria da pena analisando as circunstâncias judiciais dos arts. 59 e 68 do CPB. (§)
Culpabilidade
exacerbadora do tipo penal; não há registro de
antecedentes criminais
;
conduta social e personalidade
dentro da normalidade; os
motivos do crime
não o justificam, pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes; as
circunstâncias do crime
são comuns à espécie, demonstrando determinação na ação delituosa; as
consequências do delito
com a proliferação de drogas são nefastas para a sociedade; não há que se falar em
comportamento da vítima
. A situação econômica do réu não é boa. (§) Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (§) Não incidem no caso em comento circunstâncias agravante ou atenuante. Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, ficando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. A pena de multa será na razão de 1/30 do salário mínimo vigente. (§) A reprimenda deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto, art. 33, §2º, b, do CP. (§) Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, bem como inviável o sursis.
(...)¿. Sic - fls. 96/v. Grifado.

As únicas circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis foram a culpabilidade, motivos do crime e as consequências do crime, cuja fundamentação de cada uma não serve para majorar a pena base, senão vejamos:

A
culpabilidade exacerbada do tipo penal
não constitui uma avaliação concreta e individual do réu e, convenhamos nem extrapolou o normal da espécie;
os motivos do crime de buscar o lucro fácil
são inerentes ao tipo penal e as
consequências são genéricas
, afinal a ação do acusado foi só de ¿trazer consigo¿, sem notícia de proliferação nefasta à sociedade.

A fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP deve encontrar respaldo no caso concreto, sem a qual se estaria violando o princípio da individualização da pena, servindo a referida avaliação a qualquer réu, sem considerar o perfil do agente que está sendo avaliado e sua responsabilidade penal naquela ação específica.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. PROGRESSÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. PREJUDICADO. Omissis. 2.
A pena-base não pode ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos constitutivos do crime ou com fundamento em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 3. A mera alegação de que o paciente guardava a droga em sua própria residência, sem a indicação de qualquer elemento concreto dos autos que efetivamente evidenciasse a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada, não autoriza concluir-se pela desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a pena-base como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. (Incidência da Súmula n. 444/STJ). 5. A busca pelo lucro fácil constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tráfico de drogas), não podendo, por isso mesmo, ensejar a valoração negativa dos motivos do crime. 6. Os malefícios gerados pelo tráfico de drogas à sociedade como um todo, bem como o fato de ele desestabilizar a pacificação social, constituem elementos genéricos, que serviriam para qualquer crime de narcotráfico abstratamente considerado, razão pela qual não podem ensejar a exasperação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis do crime. 7. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, tornando a reprimenda do paciente definitiva em 3 anos de reclusão e pagamento de 50 dias-multa. Prejudicado o pedido de progressão de regime, pela perda de objeto.
(STJ - HC 61.007/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014). Grifado.

Com isso, prudente é reduzir a pena base ao mínimo legal de cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e o julgador desprezou a circunstância atenuante da confissão qualificada, afinal o acusado disse que a droga não era dele, mas confessou que trazia consigo tanto que jogou no chão e pisou, quando o policial viu e o prendeu.

O julgador utilizou a confissão do acusado para a formação do seu convencimento, senão vejamos alguns trechos da sentença:

¿(...) O acusado, por sua vez, declarou que a droga apreendida não era sua. Que na abordagem foi levado pela polícia para junto da confusão e que a droga era de Sarapó. Que Sarapó jogou a droga no chão e o declarante pisou em cima. Declarou ainda que não é traficante e nem usuário de drogas (...). (fls. 73/74) ... O depoimento do acusado, das testemunhas trazidas em juízo e demais documentos dos autos, são provas suficientes para prolação de um decreto condenatório. Ademais, ainda que o acusado tenha declarado que não praticava o crime de tráfico de entorpecente e que não era usuário de drogas, suas declarações não foram capazes de esclarecer e conduzir para esse entendimento. (...)¿.
fls. 95/v-96.

O enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:
¿
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
¿.

Todavia, embora reconhecida a atenuante neste momento, o fato é que a pena base está no mínimo legal e o verbete da Súmula 231 daquele sodalício não permite a redução nesta fase, senão vejamos o seu teor:
¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.

Na terceira fase, assiste razão à defesa quando pede a aplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois se extrai dos autos que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, e ao que tudo indica, o delito foi um caso isolado em sua vida.

Com isso, pela causa de diminuição de pena, reduz-se em dois terços (2/3) fixando em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

Sem maiores ilações, no efeito autofágico desta decisão, observo que pelo lapso temporal decorrido nos autos, operou-se a prescrição retroativa, senão vejamos:

Pela pena corporal aplicada de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, o prazo prescricional é de quatro (04) anos -
ex vi
do art. 109, V do CP.

Assim, entre o recebimento da denúncia em 19.10.2010 (fl. 58) até a prolação da sentença publicada em 13.11.2015 (fls. 96/v), extrapolou o prazo prescricional e, por corolário, operou-se a prescrição retroativa.

Pelo exposto, conheço do apelo para lhe dar parcial provimento, nos termos enunciados e, por força do art. 61 do CPP, no efeito autofágico desta decisão, declaro extinta a punibilidade do apelante DOILSON DOS SANTOS PAES, qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inc. V c/c Art. 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro, conforme acima expendido.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApDoilson